Tribunal: TJPA
Processo: 0810209-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810209-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: UCLEBSON PAULO VERAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, II, DO CPB
– DELITO OCORRIDO EM 24/05/2011 – PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 10 (DEZ) – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÕES DE FALTA DE REQUISITOS E CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não se mostra evidente na impetração que a tese de nulidade da citação por edital do paciente, em razão de não ter sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização, tenha sido submetida a apreciação do juízo
a quo
, o que impede seu enfrentamento por esta e. Corte, ante a indevida supressão de instância.

2.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

3.

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”.

4.

Contemporâneos devem ser os motivos que justifiquem a custódia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
visando a nulidade da citação e a revogação de decreto preventivo, por ausência de requisitos legais e contemporaneidade, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Danilo dos Reis Macêdo e Valdivino Garcia, em favor do nacional UCLEBSON PAULO VERAS, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo acusado do suposto crime de homicídio, autos do processo crime de nº 0000799-83.2011.8.14.0069, sob a alegação de que a prisão preventiva foi decretada com base em suposições de que ele estaria em lugar incerto e não sabido.

Sustentam nulidade na citação por edital em razão de não terem sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização; ausência de requisitos na decisão que decretou a preventiva e naquela que negou o pedido de revogação, e de contemporaneidade, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar o decreto preventivo, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 10376374 houve o indeferimento da medida liminar em decisão do ilustre Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, em razão do meu afastamento funcional, informações prestadas na Id 10418867, e manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 10612158.

Na Id 10345011 consta manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do nacional UCLEBSON PAULO VERAS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, sustentando as teses de nulidade na citação do paciente por edital; ausência dos requisitos na decisão que decretou a medida preventiva e naquela que negou o pedido de revogação, e de contemporaneidade.

Vê-se pela análise dos documentos juntados com a impetração, que o acusado UCLEBSON PAULO VERAS se encontrava no bar da Karina e tentou abraçar a vítima VALDIRNE DA CONCEIÇÃO SOUSA, que se esquivou, empurrando-o, tendo ele sacado um revólver e efetuado 03 (três) disparo contra a vítima, causando-lhe a morte, evadindo-se do local em seguida, fato ocorrido no dia 24/05/2011.

Ao primeiro argumento de nulidade da citação por edital do paciente, em razão de não ter sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização, não se evidencia na impetração comprovação de que tal nulidade tenha sido submetida a apreciação do juízo
a quo
, o que impede seu enfrentamento por esta e. Corte, eis que: “O não enfrentamento de maté
ria pelas in
stâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. (AgRg no HC n. 708.785/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 19/8/2022.)

Su
stentam os impetrantes ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva e naquela que negou a revogação.

Na Id 10344964 consta-se que a decisão ocorreu em audiência de instrução e julgamento no dia 28/03/2012, e se encontra fundamentada nos seguintes termos:

“Após as formalidades apregoadas as partes, verificou-se a ausência do denunciado,
UCLEBSON PAULO VERAS,
não localizado para citação e intimação, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 46 dos autos.
Declarada aberta audiência o MM. Juiz passou a proferir a seguinte DECISÃO:
"Cite-se o réu por edital, para apresentar defesa preliminar. Sem a defesa, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional com base no art. 366, do CPP. Expeça-se mandado de prisão para a Delegacia de Capturas em garantia a instrução processual, com base no art. 312 do CPP"
.”.
<
sic
>

Por outra, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, Id 10345471, apresenta fundamentação lastreada não só a condição de foragido do paciente, mas, também, em outros elementos, como segue:

“Portanto, se passaram mais de 10 (dez) anos sem que o réu tenha demonstrado interesse em colaborar com a Justiça, jamais tendo comparecido espontaneamente em juízo durante todo esse tempo, só vindo a constituir advogado recentemente. Em que pese ter constituído advogado particular, o acusado
não foi citado até o presente momento
e não apresentou comprovante de endereço do local onde possa ser encontrado, tampouco se apresentou em juízo para tomar ciência da acusação que lhe é imputada, persistindo o motivo que motivou a decretação da preventiva, vez que este juízo ignora seu paradeiro.

...

A
materialidade
está provada pelo laudo cadavérico acostado no Id. Id. 39339636, fl. 29. Quanto ao pressuposto da
autoria
, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, a testemunha ocular Marcilene da Silva Barbosa afirmou categoricamente ter sido o denunciado o autor dos disparos de arma de fogo que causaram a morte da ofendida (Id. 39339636, fl. 13). No caso em testilha, há que se considerar a gravidade concreta do delito imputado ao denunciado, o qual teria disparado três vezes contra a vítima após esta ter ser esquivado do assédio cometido pelo acusado, de sorte que a concessão do pleito, em princípio, é incompatível com a tutela da ordem pública. Outrossim, consta dos autos que o acusado se evadiu do juízo da culpa desde o dia do fato, conforme relatado pela testemunha ocular inquirida no inquérito. Assim, encontra-se em local incerto e não sabido. Tal fato demonstra risco à aplicação da lei penal, e evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a instrução processual. Dessa feita, ante a ausência de elementos seguros de que o acusado está

disposto a colaborar com a instrução processual, não se mostra suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, ao menos por ora. Assim, inviável a revogação da prisão cautelar neste momento, devendo ser mantida como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Ante o exposto,
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva de UCLEBSON PAULO VERAS, mantendo a medida extrema, nos termos da fundamentação e da decisão de Id. 39339636, fl. 89.”. <
sic
>

Ora,
data venia
, as decisões apresentam fundamentações que justificam a custódia preventiva, e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em indícios de ser o autor intelectual do crime de homicídio cometido mediante promessa de recompensa e emboscada contra seu ex-cunhado para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 120.736/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 11/03/2020)”

Como dito, o paciente se encontra foragido, como consignado em ambas as decisões, permanecendo nesta condição, segundo informações prestadas pelo juízo na Id 10418867, e, portanto, como já decido pelo Pretório Excelso, "A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Data venia
, o argumento de ausência de contemporaneidade, em razão do evento delituoso ter ocorrido no dia 24/05/2011, invoca-se o seguinte precedente: “A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 161.163/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Por fim, “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
. (AgRg no HC n. 748.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 01/09/2022